Tribunal: TJBA
Processo: 0319587-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319587-24.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE, CAMILLA ALVES BRITTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 400, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319587-24.2017.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e , como agravada, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.